Tribunal: TJES
Processo: 0001297-15.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001297-15.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001297-15.2016.8.08.0024

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ESTADUAL. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS VIAS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em desfavor de autarquia estadual responsável por rodovias, na qual buscava o ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de acidente de trânsito ocasionado por colisão do veículo com cavalo na pista da rodovia ES-358.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autarquia estadual responde civilmente pelos danos causados por acidente automobilístico decorrente da presença de animal na pista, em virtude da omissão no dever de fiscalização e segurança da via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, que se aplica tanto a condutas comissivas quanto omissivas, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a inação estatal.

4. A presença de animal em rodovia é fato previsível, que impõe ao ente público o dever de adotar medidas de prevenção e fiscalização para garantir a segurança dos usuários.

5. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 841.526), assentou que, nos casos de omissão, a responsabilidade do Estado decorre da violação de dever específico de proteção diante da possibilidade concreta de agir.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1122 (REsp 1.908.738/SP), firmou tese de que concessionárias de rodovias respondem objetivamente por acidentes decorrentes da presença de animais na pista, aplicando-se os princípios da prevenção, da solidariedade e da primazia do interesse da vítima, entendimento extensível às autarquias de administração direta ou indireta.

7. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade pública goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de infirmá-lo, ônus do qual a autarquia não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).

8. Não comprovada culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior, subsiste a responsabilidade da autarquia pela omissão em impedir o ingresso de animais na via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ente público responsável por rodovia estadual responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por animal na pista, diante do dever legal de fiscalização e vigilância.

2. A presença de animal em via pública não constitui caso fortuito, mas evento previsível que impõe à Administração a adoção de medidas preventivas.

3. O boletim de ocorrência lavrado por agente público possui presunção relativa de veracidade, incumbindo ao ente estatal demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016; STF, Súmula 188; STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, condenando DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 12.129,00 (doze mil, cento e vinte e nove reais) em favor da parte autora. Sobre o referido montante, deve incidir juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso da indenização securitária.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da sentença (ID 14736182) proferida pelo Juízo de Vitória - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos da ação regressiva proposta em desfavor do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 14736684), a recorrente sustenta que o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as concessionárias de rodovias devem responder objetivamente por acidentes causados por animais na pista e que o sinistro em tela resultou no pagamento de indenização ao segurado, o qual está intimamente ligado com a falha na prestação de serviços por parte da requerida.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 14736690.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda aduzindo que firmou contrato de seguro de automóvel com Artur Jaske, por meio do qual se obrigou, mediante pagamento de prêmio, a garantir o veículo objeto da avença contra riscos decorrentes de danos por colisão.

Nesse ponto, relata que o automóvel envolveu-se em acidente de trânsito na rodovia ES 358 KM em razão de um animal na pista. Diante do contrato de seguro, a autora procedeu ao pagamento da indenização no valor de R$ 12.129,00 (doze mil, cento e vinte e nove reais) e, por compreender que o sinistro ocorreu por responsabilidade atribuível à autarquia ré, ajuizou a presente demanda, buscando ser ressarcida nos referidos valores despendidos, nos termos do entendimento sumulado do C. STF:

Súmula 188, STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

No caso em tela, verifico que a seguradora requerente apresentou o boletim de acidente de trânsito e o comprovante dos gastos referentes à indenização securitária, contudo, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a colisão do veículo com animal que adentrou à pista consiste em caso fortuito imprevisível, o qual afasta a responsabilidade do DER/ES.

Nada obstante, após a análise dos autos, cheguei à conclusão diversa da constante no comando judicial impugunado, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que, em matéria de responsabilidade civil do Estado, aplica-se a disposição constante no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a qual estabelece a responsabilidade
objetiva
da Administração Pública Direta e Indireta e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público por danos causados aos usuários. Trata-se de responsabilidade civil pautada na Teoria do Risco Administrativo, de modo que os referidos entes respondem pelo dano
independentemente de culpa
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Inclusive, o C. STF decidiu que a responsabilidade civil do Estado funda-se na Teoria do Risco Administrativo tanto nos casos de condutas omissivas quanto comissivas e, na hipótese de omissão, é necessária a demonstração do nexo de causalidade em relação ao dano sofrido e o dever legal e a efetiva possibilidade de agir do Poder Público para evitar o resultado danoso.

A propósito:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Portanto, no caso em tela - colisão de veículo decorrente da presença de animal na pista - é necessário apurar se, de fato, a Administração Pública teria a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

Sobre a questão, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1122), fixou tese recente no sentido de que
as concessionárias de serviço público devem ser responsabilizadas por colisões decorrentes da presença de animais na pista de rolamento
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2.
A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada:
"As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".

(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

No aludido julgamento, foi destacado que
“ainda que as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo e remoção de animais das pistas de rolamento são desenvolvidas em espaço determinado e inalterável. Ademais, como o ingresso de animais na pista é previsível, deve ser observado o princípio da prevenção”

A despeito de o referido julgado paradigmático referir-se a animais domésticos e a caso envolvendo concessionária de serviço público, compreendo que a tese firmada aplica-se integralmente ao caso em exame.

Isso porque, a despeito de a tese fixada mencionar “animais domésticos” fato é que o caso paradigma apreciado quando do referido julgamento (autos nº 1003503-44.2016.8.26.0101) envolvia colisão automóvel com animal bovino, situação muito semelhante a dos autos, em que o veículo segurado colidiu com um cavalo.

Ainda, os precedentes mencionados no voto condutor para tratar do regime de responsabilidade objetiva aplicável ao caso - RE 608.880 e RE 136.861 - envolvem, justamente, caso de responsabilização de entes da Administração Pública, e não concessionárias de serviço público. Assim, não se verifica razão para limitar a incidência das conclusões expostas a respeito do regime jurídico de responsabilização apenas às concessionárias de serviço público.

Também é relevante consignar que tanto as concessionárias de serviço público como os entes de Administração Pública direta e indireta devem observar os mesmos deveres e obrigações para que forneçam serviço público de qualidade, efetivo e seguro. Logo, por serem todos submetidos ao mesmo regime jurídico de responsabilidade civil, regido pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, razão não há para deixar de aplicar as conclusões do Tema 1122 aos casos envolvendo entidades da Administração.

Desse modo, conclui-se que é dever da autarquia adotar medidas de segurança para evitar a invasão de pistas por animais, resguardando a segurança dos usuários da via.

A propósito, as conclusões aqui firmadas não diferem do entendimento jurisprudencial reiterado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA FEDERAL. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NAS RODOVIAS FEDERAIS. EXONERAÇÃO DO PODER PÚBLICO POR RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA MAIOR. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I - caso em exame 1. Apelação interposta pelo dnit contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes de acidente automobilístico em rodovia federal causado por animal solto na pista, fixando indenização de R$ 100.000,00 para cada autor, além do acréscimo de R$ 50.000,00 ao autor reginaldo, e repartindo reciprocamente os ônus sucumbenciais. II - questão em discussão 2.
Verificar se há responsabilidade civil do dnit pelo acidente causado por animal na pista, analisando a legitimidade passiva da autarquia, eventual culpa exclusiva de terceiros, culpa concorrente da vítima ou caso fortuito/força maior, e o direito à indenização por dano moral
. III - razões de decidir 3.
A responsabilidade civil do estado, conforme previsão constitucional e legal, alcança tanto a atuação comissiva quanto a omissiva da administração, incluindo situações em que há falha ou deficiência na prestação do serviço de segurança e fiscalização das rodovias.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a presença de animais na pista pode evidenciar negligência administrativa, especialmente porque o poder público possui o dever de adotar medidas preventivas e de vigilância para resguardar a segurança dos usuários das rodovias federais.
5. Não comprovada culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior, persiste o dever de indenizar pelos danos sofridos
. 6. O valor da indenização por danos morais deve observar o princípio da razoabilidade, vedado o enriquecimento sem causa. lV - dispositivo 4.recurso desprovido. Teses de julgamento 1.
O dnit possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de acidente em rodovia federal causado por animal solto na pista. 2. A responsabilidade do dnit por acidente em rodovia federal causado por animal na pista decorre da omissão no dever de fiscalização e segurança, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não configurada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito/força maior, subsiste o dever de indenizar. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TRF 6ª R.; AC 1002779-13.2019.4.01.3804; MG; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Simone dos Santos Lemos Fernandes; Julg. 25/07/2025; Publ. PJe 29/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA ESTADUAL. DEVER DE VIGILÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Apelação Cível interposta por Autarquia Estadual contra sentença que, nos autos de Ação de Ressarcimento ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido para condenar o Ente Público ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocasionado por colisão com animal morto em rodovia estadual. II. Questão em discussão2.
As questões controvertidas são:(I) se o Apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação;(II) se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo acidente ocorrido em razão de omissão quanto à presença de animal na pista;
(III) quais os critérios legais aplicáveis aos consectários da condenação, especialmente quanto à correção monetária e aos juros de mora. III. Razões de decidir3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois o Apelante possui pertinência subjetiva com a lide, tratando-se de ente responsável pela rodovia estadual onde ocorreu o evento. 4.
A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se, em caso de omissão, a presença de nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. 5. Constatado que o acidente decorreu da omissão do Apelante quanto ao dever legal de vigilância e remoção de animais na via, configura-se o dever de indenizar.
6.
A jurisprudência do STJ (Tema 1122) confirma a responsabilidade objetiva de concessionárias e entes públicos em casos de acidente com animal em rodovia.
7. Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021, aplicando-se a partir de então a taxa SELIC, nos termos do art. 3º daEC nº 113/2021. lV. Dispositivo e tese8. Rejeitada a preliminar. Recurso parcialmente provido apenas para adequar os critérios de correção monetária e de juros moratórios à legislação vigente. Tese de julgamento: 1.
A autarquia Estadual responsável por rodovia responde objetivamente por danos causados pela presença de animal na pista, diante do dever legal de fiscalização e remoção.
2. O índice de correção monetária e juros aplicável a condenações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios fixados no RE 870947/SE (Tema 810/STF), no RESP 1495146/MG (Tema 905/STJ) e na EC nº 113/2021. (TJMG; APCV 5045867-84.2021.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 27/06/2025; DJEMG 04/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO REGRESSIVA. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA ESTADUAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Insurgência do departamento de estradas de rodagem do Estado do Paraná. Obrigação da autarquia de conservação e fiscalização das rodovias estaduais. Precedentes desta corte. Dever de indenizar configurado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Existência de nexo causal entre a omissão estatal e o dano. Excludentes de responsabilidade civil não verificadas. Sentença mantida.
Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido. A.
Comprovada a violação do dever específico de agir, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre um e outro, bem como considerada a inexistência de causas excludentes da responsabilidade, é devida a condenação do ente público à reparação dos danos suportados pela seguradora em sub-rogação ao segurado, mediante ação regressiva proposta por seguradora,
b. Ante o desprovimento do recurso impõe-se o arbitramento de honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 11, do código de processo civil. (TJPR; ApCiv 0000601-75.2020.8.16.0004; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama; Julg. 06/08/2024; DJPR 07/08/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA.
1. Pretensão de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2.
Sentença de procedência. 3. Omissão do ente público. Dever de fiscalização da via pública não cumprido. Nexo causal configurado. Tema 1122 do C. STJ.
4. Danos materiais comprovados. Indenização fixada considerando o valor de mercado do veículo. 5. Redução do valor da indenização por danos morais, evitando o enriquecimento sem causa. 6. Consectários legais que devem observar a EC nº 113/21. 7. Recurso parcialmente provido. (JECSP; RecInom 1000390-08.2025.8.26.0541; Santa Fé do Sul; Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública; Relª Juíza Lúcia Caninéo Campanhã; Julg. 11/07/2025)

A partir das aludidas premissas, constato que, no caso concreto, a Seguradora autora comprovou o evento danoso por meio de Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 40/42). Na referida documentação, consta declaração do condutor de que colidiu com um cavalo no KM 9 da Rodovia. Há, ainda, declaração do policial que acompanhou a ocorrência de que
“o animal, mesmo ferido, embrenhou-se moita a dentro, não sendo possível identificar o proprietário do mesmo
”.

Como se sabe, o boletim de ocorrência lavrado por agente público, como ato administrativo que é, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de infirma-la:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA RÉ. MORTE. DANO MORAL REFLEXO (ENTEADO) CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com alimentos, condena transportadora ao pagamento de R$ 20.000,00 de danos morais, nega pensionamento ao menor enteado da vítima fatal e distribui custas e honorários na proporção de 50 % para cada parte. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a transportadora responde pelo sinistro decorrente do desprendimento de carga; (II) estabelecer se o enteado menor faz jus a pensão mensal e à majoração dos danos morais; (III) determinar a correta distribuição de custas e honorários diante do novo resultado da lide. III. Razões de decidir 3.
O boletim de ocorrência lavrado pela prf goza de presunção relativa de veracidade e confirma que o deslocamento da carga provocou o tombamento do caminhão e a subsequente colisão, não havendo prova hábil a infirmar o nexo causal.
4. Alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima (desuso de cinto, visão monocular, ribanceira) não se comprovam, de modo que o ônus da prova (CPC, art. 373, II) permanece insatisfeito pela ré. [...] (TJMG; APCV 5000689-78.2018.8.13.0134; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 07/08/2025; DJEMG 07/08/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA DA PARTE AUTORA COM VEÍCULO AUTOMOTOR DA PARTE RÉ. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Mérito. Responsabilidade civil. Aventada ausência de culpa pela colisão. Defendida, subsidiariamente, a culpa concorrente de requerente e requerido. Insubsistência.
Boletim de ocorrência lavrado a partir do relato dos agentes de trânsito que atenderam a ocorrência
.
Versão fática confirmada pelas provas colhidas em juízo. Presunção relativa de veracidade não derruída. Ônus que competia ao réu (art. 373, II, CPC).

Motorista que, ao conduzir o veículo sem as cautelas necessárias, realiza manobra de conversão à esquerda, interceptando o trajeto realizado pelo autor com sua motocicleta. Abalroamento. Graves lesões físicas. Dever de indenizar configurado. Indenização por abalo anímico e dano estético.[...] Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5004337-12.2023.8.24.0061; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; Julg. 07/08/2025)

No caso em comento, a despeito de a autarquia recorrida sustentar que não há prova de que houve colisão com animal, fato é que os documentos colacionados aos autos, como exposto, demonstram cenário diverso. Nesse sentido, competia à autarquia ré apresentar provas que revelassem cenário diverso, o que não ocorreu. De igual modo, a apelante também não comprovou que observou seu dever de fiscalização e vigilância da via e que adota medidas para obstar o ingresso de animais na pista, motivo pelo qual, nos termos do entendimento jurisprudencial exposto anteriormente, sua responsabilização não pode ser afastada. Portanto, constata-se que a apelada não anuiu com o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por todo o exposto, concluo que a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que restou demonstrada a responsabilidade da autarquia pelo evento danoso que causou avarias no veículo segurado pela recorrente, exsurgindo, assim, o direito da autora de ser ressarcida pelos valores desembolsados.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, condenando
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$ 12.129,00 (doze mil, cento e vinte e nove reais) em favor da parte autora. Sobre o referido montante, deve incidir juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso da indenização securitária.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/08/2025 às 17:36:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58875526082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001297-15.2016.8.08.0024

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Vista)

Trata-se de apelação cível interposta por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação regressiva ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
deu provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o demandado ao pagamento de R$12.129,00 (doze mil, cento e vinte e nove reais) em favor da parte autora.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que não alcancei conclusão diversa, adotando como razões de decidir os fundamentos delineados no voto de relatoria.

De conseguinte, despiciendas maiores considerações,
acompanho
o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.